Tribunal: TJSP
Processo: 1009539-24.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO INDENZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença de parcial procedência do pedido inicial, improcedência do reconvencional e procedência da lide secundária. APELOS DA RÉ NA LIDE PRINCIPAL E DA RÉ NA LIDE SECUNDÁRIA - Parcial admissibilidade – Hipótese em que a motocicleta do autor trafegar em espaço entre faixas (comumente chamado "corredor") – Colisão lateral, todavia, também creditada à

Ementa:
AÇÃO INDENZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença de parcial procedência do pedido inicial, improcedência do reconvencional e procedência da lide secundária. APELOS DA RÉ NA LIDE PRINCIPAL E DA RÉ NA LIDE SECUNDÁRIA - Parcial admissibilidade – Hipótese em que a motocicleta do autor trafegar em espaço entre faixas (comumente chamado "corredor") – Colisão lateral, todavia, também creditada à falta de cautela da ré, na realização de manobra – Inteligência dos artigos 29 e 34, do CTB – Culpa concorrente reconhecida. Exame do apelo da seguradora que resta prejudicado, quanto à invocada exclusão de cobertura. Sentença parcialmente reformada – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009539-24.2015.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e Apelante REGINA
TRIBURCIA, é apelado JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009539-24.2015.8.26.0009 - Voto 23911 PP
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1009539-24.2015.8.26.0009
APELANTE: REGINA TRIBURCIA
APELANTE/APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADO: JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23911
AÇÃO INDENZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Sentença
de parcial procedência do pedido inicial, improcedência do
reconvencional e procedência da lide secundária. APELOS DA RÉ
NA LIDE PRINCIPAL E DA RÉ NA LIDE SECUNDÁRIA - Parcial
admissibilidade – Hipótese em que a motocicleta do autor trafegar em
espaço entre faixas (comumente chamado “corredor”) – Colisão
lateral, todavia, também creditada à falta de cautela da ré, na
realização de manobra – Inteligência dos artigos 29 e 34, do CTB –
Culpa concorrente reconhecida. Exame do apelo da seguradora que
resta prejudicado, quanto à invocada exclusão de cobertura. Sentença
parcialmente
reformada
–
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
Cuida-se de recursos de apelo interpostos por REGINA
TRIBURCIA e SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL, objetivando a
reforma da r. sentença a fls. 438/447 e 453/454, cujo relatório é adotado, e que
julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório em face da primeira
formulado por JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA, condenando-a ao pagamento de
indenizações por danos materiais e morais. A lide secundária foi julgada
procedente para condenar a seguradora a arcar, solidariamente, com a
condenação lançada na lide principal, até o limite do capital segurado e
abatido o valor já pago ao autor por meio do seguro DPVAT. O pedido
reconvencional foi julgado improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009539-24.2015.8.26.0009 - Voto 23911 PP
3
Arrazoa a corré Regina Triburcia que: a) se o apelado
trafegasse por uma das faixas de trânsito, e não em alta velocidade, pelo
corredor, o acidente teria sido evitado, invocando aplicação odo art. 29, II, do
CTB (fls. 460); b) seu pedido reconvencional deve ser acolhido, condenando-se
o apelado na restituição do valor por ela suportado a título de danos materiais
(fls. 464); c) a sentença deve ser integralmente mantida no que concerne à lide
secundária (fls. 465); d) impugna a gratuidade de justiça concedida ao apelado
(fls. 458). O recurso é tempestivo, preparado (fls. 467/468) e foi contra-
arrazoado (fls. 521/524 e 526/534).
Sustenta a seguradora, por seu turno: i) descabimento da
condenação imposta na lide principal, pois se tratou de colisão traseira
provocada pelo autor, ao trafegar fora da pista adequada, conforme determina
o art. 192, do CTB (fls. 515); ii) a apólice de seguros não contempla cobertura
para danos morais (fls. 516) e, assim como os danos materiais, não foram
demonstrados (fls. 517). O recurso é tempestivo, preparado (fls. 520) e foi
contra-arrazoado (fls. 538/545).
Em apenso se encontram autos referentes a impugnação ao
valor da causa, rejeitada, por decisão de fls. 10, daqueles autos (n.
0005310-38.2012.8.26.0009).
É o relatório.
Primeiramente, salienta-se que não será conhecido o
agravo retido, interposto a fls. 157/159, ante a ausência de reiteração (fls.
526/534 e 538/545).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009539-24.2015.8.26.0009 - Voto 23911 PP
4
Quanto aos documentos carreados a fls. 472/476, ainda que
datados posteriormente à sentença, não são novos (referem-se a fatos antigos),
e não hão de ser levados em consideração, para efeito do presente julgamento,
a teor do que prescreve o art. 435, do Código de Processo Civil.
Isso consignado, passa-se aos exames dos recursos, que
comportam parcial acolhimento.
A prova dos autos, produzida pela corré-condutora,
inclusive (fls. 48/50), revela que a colisão foi lateral; inexistindo qualquer
indicativo de que o autor empreendesse, com sua moto, velocidade
incompatível com a via. Todavia, pelo autor é confessado, em manifestação
sobre a contestação, que trafegava pelo espaço existente entre as faixas de
rolamento, comumente chamado de “corredor” (fls. 100).
Consoante orientação jurisprudencial adotada por esta C.
Corte1, e à luz do que estipula o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, há
irregularidade no tráfego de motocicleta nas condições descritas, pela ausência
de manutenção de distância lateral segura:
“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação
obedecerá às seguintes normas: II - o condutor deverá guardar distância de
segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em
relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as
1 “Conjunto probatório a permitir a conclusão de que a requerida deu causa ao acidente ao transitar pelo
'corredor' existente entre os veículos que seguiam regularmente pelas faixas de trânsito, sem observar a
distância lateral de segurança necessária e a velocidade adequada ao fluxo dos veículos (artigo 29 do Código
de Trânsito Brasileiro)” (Apel 1014626-24.2014.8.26.0161, 25a Câm. Direito Privado, rel. Des. Marcondes
D'Angelo, j. 27.11.2018).
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLISTA QUE TRANSITA NO CORREDOR FORMADO ENTRE FILAS
DE VEÍCULOS. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 29, INC. II, DO CTB. IMPRUDÊNCIA.” (Apel
0017753-72.2010.8.26.0566, 35a Câm. Direito Privado, rel. Des. Gilberto Leme, j. 01.06.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009539-24.2015.8.26.0009 - Voto 23911 PP
5
condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”
Todavia, é certo que a conduta da ré também contribuiu
para o sinistro. Antes de efetuar a manobra à direita, deveria ter se certificado
de que nenhum veículo trafegava pela via, a fim de nela ingressar (ou
reingressar, segundo alega), consoante estabelece o art. 34, do Código de
Trânsito Brasileiro:
“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se
de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o
seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua
direção e sua velocidade.”
Tal norma não pode ser afastada, nem mesmo (e, aliás,
principalmente), quando se pretende dar passagem a uma ambulância.
Assim, de rigor é a parcial reforma da sentença para o fim
de ser julgado improcedente o pedido inicial, porquanto reconhecida a culpa
recíproca pelo evento danoso mantido, portanto, o indeferimento do pedido
contraposto (fls. 60) ou reconvencional (fls. 110).
Quanto ao pedido deduzido pela corré Regina, visando à
cassação da gratuidade concedida ao autor, tem-se que a mera alegação,
deduzida a fls. 458, e desacompanhada de qualquer prova no sentido de
suficiência econômica do autor, deve ser afastada.
No que concerne à pretendida exclusão de cobertura a
título de danos morais, resta prejudicado o exame do apelo da corré
seguradora já que a condenação foi ora afastada.
Comporta, pois, parcial reparo a r. sentença, para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009539-24.2015.8.26.0009 - Voto 23911 PP
6
ser julgado improcedente o pedido inicial, mantida a rejeição do pedido
reconvencional, restando prejudicado o exame da lide secundária (art. 129,
parágrafo único, do CPC2).
Ônus sucumbenciais, no que tange ao pedido principal,
passam a ser carreados exclusivamente ao autor, que arcará com honorários no
importe de 15% sobre o valor da causa (observado o disposto no art. 98, § 3o,
do CPC, e computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do mesmo
diploma); à luz do que estatui o § 11, do art. 85, do CPC, majora-se a verba
honorária devida pela corré Regina Triburcia para o montante de R$ 1.500,00,
no que se refere à reconvenção. Sem fixação ou majoração em relação à
seguradora, que não ofertou resistência à pretensão secundária, e até porque
não fixada verba honorária em seu desfavor, na sentença3.
Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator
2 “Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado,
sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do
denunciado.”
3 Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça: "Os honorários recursais não têm autonomia
nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala
em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. Assim, não são cabíveis honorários
recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa
providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por
seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal. Exegese do art. 85, §
11, do CPC/2015" (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
28/3/2017, DJe de 3/4/2017).” (AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019).